Tribunal: TJES
Processo: 0000352-31.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Esbulho / Turbação / Ameaça; Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000352-31.2013.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH ALVES DA SILVA
APELADO: EUNICE MOTTA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000352-31.2013.8.08.0057

APELANTE: ELIZABETH ALVES DA SILVA

APELADA: EUNICE MOTTA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária de manutenção de posse c/c rescisão de parceria agrícola” ajuizada por PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA, posteriormente sucedido por EUNICE MOTA DA SILVA, ora Apelada, em face de ELIZABETH ALVES DA SILVA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 173/179, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto, por ausência superveniente de interesse, o pedido de tutela possessória, ao passo em que julgou parcialmente procedente os demais pedidos para (1) decretar a extinção do contrato de parceria agrícola por culpa da Apelante; (2) condenar a Apelante ao pagamento de indenização equivalente a 50% (cinquenta por cento) da colheita do ano de 2013, além de (3) pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), rejeitando, por outro lado, a pretensão reconvencional deduzida pela ora Apelante.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 183/200, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) restara demonstrado nos autos que o parceiro outorgado tinha problemas com alcoolismo e que não cuidava da lavoura; (2) restara também demonstrada a notificação verbal do parceiro outorgado em janeiro/2012; (3) inexistência do dano moral alegado; (4) não restara comprovada a existência de colheita no ano de 2013, razão pela qual não merece prosperar a condenação por lucros cessantes.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 203/209v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, o art. 4º, do Decreto Federal n. 59.566, de 14 de novembro de 1966, estabelece que parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra (pessoa), por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo (imóvel rural), incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista, mediante partilha de riscos e frutos, produtos ou lucros.

A Apelante firmou com Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, sucedido na presente demanda por sua genitora EUNICE MOTA DA SILVA, na data de 01.12.2008, o contrato de “parceria agrícola” de fls. 26/26v, com término em 01.07.2012.

Alegou-se, na petição inicial, que, diante da ausência de notificação no prazo de 06 (seis) meses anteriores ao término da parceria, renovou-se automaticamente o contrato de parceria, nos termos da cláusula 10º, § 1º, do referido pacto.

Afirma-se, no entanto, que a parceira outorgante, ora Apelante, teria comunicado, verbalmente, em julho de 2012, o encerramento da parceria, embora já iniciados os trabalhos da lavoura seguinte em razão da renovação automática de tal parceria.

A Apelante sustenta, por outro lado, que a notificação verbal teria ocorrido, em verdade, no mês janeiro/2012, de modo que teria sido respeito o prazo prévio de seis meses, conforme previsto no contrato e na Lei Federal nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, pena de renovação automática (recurso especial nº 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Ocorre que, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, tem-se que a referida notificação – verbal – não restou cabalmente demonstrada nos autos.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma “
que as pessoas de Jair Cândido Peçanha e João Ladislau de Oliveira foram testemunhas oculares de que houve por parte da Apelante a notificação verbal da rescisão do contrato de parceria agrícola no mês de janeiro de 2012
” (fls. 185).

Todavia, contrariamente ao que aduz a Apelante, observa-se que o cidadão João Ladislau de Oliveira sequer fora arrolado pelas partes como testemunha nos autos, ao passo em que Jair Cândido Peçanha, em seu depoimento de fls. 134/135, nada disse acerca da aventada notificação verbal.

A Apelante cita ainda, em suas razões recursais, a declaração prestada pelo informante Antônio Gomes. Todavia, referido informante (Antônio Gomes) afirma que a notificação verbal teria ocorrido no início de 2013, isto é, “
uns 04 (quatro) a 05 (cinco) meses antes da saída dele da terra
” (fls. 132), o que se deu (a saída) em 15.06.2013, segundo declarou.

A testemunha Alexsandro Teles de Jesus, em seu depoimento, apesar de citar a existência de uma notificação, não precisou quando tal fato teria ocorrido (fls. 130):

“(...) que Paulo Sérgio lhe disse que a requerida lhe falou que não queria mais que ele e seus familiares continuassem na propriedade, nem como meeiro (...).”

Ademais, além da ausência de comprovação de que a notificação verbal teria ocorrido em janeiro/2012, portanto, seis meses antes do término do contrato de parceria agrícola, tem-se que o referido instrumento prevê a necessidade de notificação formal por carta (fls. 26v), o que não restou observado.

Em continuidade, entendo não merecer reparo a r. sentença na parte em que afastou a alegação da Apelante de descumprimento do contrato pelo parceiro outorgado.

A Apelante alega, em suas razões recursais (fls. 199), que o parceiro outorgado teria abandonado a propriedade objeto do contrato, não dando a devida manutenção.

Neste contexto, a Apelante reitera a declaração da testemunha Jair Cândido Peçanha, às fls. 134/135:

“(...) para o depoente o PAULO SÉRGIO somente morava na propriedade, pois o mato ficava maior do que o pé de café, ou seja, ele não cuidava da lavoura ‘de maneira alguma’ (...).”

Poder-se-ia cogitar da declaração acima transcrita que o parceiro outorgado nunca exerceu os trabalhos relativos à lavoura, sendo que o contrato de parceria iniciou-se em 2008. Todavia, a própria testemunha Jair Cândido Peçanha afirma que apenas a partir de “...2012 pra cá a produção de café na propriedade da requerida cada vez caiu mais” (fls. 135), o que demonstra que trabalho havia.

A testemunha Alexsandro Teles de Jesus, por outro lado, declarou que “
antes da saída do PAULO SÉRGIO da propriedade ele cuidava bem da mesma
” (fls. 130).

A Apelante, embora alegue que a lavoura se encontrava “abandonada”, não acostou aos autos registro fotográfico do referido contexto fático, o que poderia ter sido facilmente realizado, de modo que a declaração da testemunha Jair Cândido Peçanha, por si só, com os apontamentos já realizados, não é capaz de subsidiar a alegação do abandono da lavoura suscitado nas razões recursais.

Ademais, deve-se registrar que o uso de bebida alcoólica, por si só, não é causa de presunção de violação dos deveres do contrato de parceria agrícola havido entre as partes.

Relativamente ao dano moral, tenho que este restou caracterizado à luz das circunstâncias dos autos.

A Apelante, visando o seu intento de rescindir o contrato de parceria agrícola e forçar a desocupação da área, realizou o desligamento do fornecimento de energia elétrica da propriedade rural, fato que consubstancia ato ilícito.

Além da prova oral, consoante se pode extrair das declarações prestadas pela testemunha Alexsandro Teles de Jesus e pelo informante Antônio Gomes, o ofício de fls. 139, enviado por ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS – ESCELSA, confirma que “
foi possível concluir pela
execução de uma nota de desligamento, a requerimento da própria titular da instalação, Sra. Elizabeth Alves da Silva, em janeiro/2013
, sendo posteriormente religada em fevereiro/2013
” (grifo nosso).

Tal circunstância viola a esperada boa-fé nas relações contratuais, bem como o dever de lealdade entre os polos da relação, o que corrobora a existência do dano moral indenizável.

Subsidiariamente, a Apelante requer a redução do valor da indenização fixada na r. sentença vergastada.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que a indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) merece ser mantido, eis que consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, a Apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Neste particular, o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou o valor equivalente a “50% (cinquenta por cento) da colheita relativa ao ano de 2013 (levando-se em consideração a fração da gleba cultivada pelo autor, os custeios de plantio e demais fatores que influem no cálculo estabelecido no contrato), a serem aferidos em liquidação por arbitramento” (fls. 178, item “b”).

Embora o informante tenha declarado que em 2013 não teria havido colheita, tenho que tal manifestação não afasta, por si só, o direito vindicado pela parte.

E isso porque, conforme bem consignou o magistrado na r. sentença hostilizada, a Apelante, em sua contestação, sequer afirma a inexistência de colheita em 2013. Aduz, apenas e tão somente, que eventual direito se limitaria a 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no contrato de parceria (fls. 56).

Destarte, não merece reforma a r. sentença neste particular, razão pela qual o valor devido deverá ser apurado em sede de liquidação e à luz dos parâmetros já determinados pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(fração da gleba, custos e outros).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, pena de renovação automática.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.